Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-57.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000306-57.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA - CPF: 001.112.321-47 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM VALOR PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL. RECUSA DE REEMBOLSO E DEMORA NA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA PELO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MULTA PAGA PELO AUTOR. IPVA DEVIDO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FATO GERADOR DO IMPOSTO QUE OCORREU EM 01/01/2022. COBRANÇA INDEVIDA EM CASO DE PERDA TOTAL. DECLARAÇÃO E RESTITUIÇÃO QUE COMPETE AO ESTADO DE MATO GROSSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a Recorrida disponibilizou um carro reserva pelo tempo estipulado no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em dever de restituir o valor desembolsado pelo Recorrente com a locação de veículo em momento posterior.

Apesar da alegação de que a seguradora descontou indevidamente do prêmio o valor de multa que já havia sido paga pelo Recorrente, não há nos autos documento capaz de comprovar que o pagamento se deu anteriormente pelo Sr. Willians.

A Lei nº 7.301/00 é clara ao dispor que o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo (art. 9º) e, dos documentos juntados aos autos se verifica que, no momento da ocorrência do fato gerador do referido imposto (01/01/2022), o automóvel objeto do sinistro era propriedade do autor da ação.

Possibilidade de restituição dos valores de IPVA cobrados indevidamente, mediante requerimento junto à SEFAZ.

Danos materiais e morais não comprovados nos autos.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da procedência da pretensão autoral, com a condenação da Recorrida ao ressarcimento pelos danos materiais (R$ 4.507,98) e morais (R$ 10.000,00) suportados pelo Sr. Willians no caso em apreço.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma da sentença para fins de condenação da Recorrida LIBERTY SEGUROS S/A em danos materiais e morais, em razão de supostos descontos indevidos feitos pela seguradora ao pagar o prêmio relativo à perda total do veículo do Recorrente, bem como da demora na liquidação do sinistro.

Após proceder à releitura dos autos, contudo, cheguei à conclusão de que
a irresignação recursal não merece provimento
.

Pois bem.

No tocante aos danos materiais, sabe-se que a quantia pleiteada a título de ressarcimento (R$ 4.507,98) diz respeito aos supostos descontos indevidos de IPVA e multa anteriormente paga, somados aos valores desembolsados pelo Recorrente com a locação de veículo, após a extrapolação do prazo no qual tinha direito a carro fornecido pela seguradora.

Quanto ao carro reserva, tenho que a Recorrida agiu em conformidade ao disposto na apólice (id. 186939249) do seguro veicular contratado pelo Recorrente, porquanto a este foi disponibilizado um carro reserva pelo tempo estipulado no contrato firmado entre as partes. Desse modo, não visualizo a ocorrência de ato ilícito que enseje o dever de restituir o valor desembolsado pela parte recorrente com a locação de veículo em momento posterior.

O autor da ação ainda alega que, ao efetuar o pagamento do prêmio, a seguradora descontou o valor de multa que já havia sido paga por ele. No entanto, fora juntado com a inicial tão apenas o Documento de Arrecadação – DAR (id. 186939244) relativo à infração de trânsito em questão, incapaz de comprovar que o pagamento da multa se deu pelo Sr. Willians.

Ademais, no que tange ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, a Lei nº 7.301/00 é clara ao dispor que o contribuinte do referido imposto é o proprietário do veículo (art. 9º) e, dos documentos juntados aos autos se verifica que, no momento da ocorrência do fato gerador do IPVA (01/01/2022), o veículo
VW/VIRTUS HL AD Ano: 2018 Placa: QCZ2965 Chassi: 9BWDH5BZ8KP511328 Renavam : 1158228500
era propriedade de WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA.

Assim sendo, entendo que não competia à seguradora declarar se o imposto era ou não indevido (competência esta do Estado de Mato Grosso), de modo que apenas procedeu com o desconto para a quitação de tal débito, que constava em aberto, a fim de que fosse realizada a transferência de propriedade do veículo à Recorrida e a consequente liquidação do sinistro.

Não há que se falar, portanto, em pedido de reembolso do valor do imposto em face da ora Recorrida, dado que a própria Lei Estadual do IPVA prevê a restituição da quantia paga indevidamente em caso de perda total do veículo, mediante requerimento do interessado junto à SEFAZ.

Por fim, acerca do pleito indenizatório de danos morais, mantenho o entendimento esposado à sentença,
in verbis
:

“(...) Ocorre que, in casu, não restaram caracterizados a ocorrência da situação vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo material e/ou moral, ou prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Observa-se dos autos que não restou provado qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pela parte reclamada que possa resultar em indenização por dano moral a parte requerente, porque danos morais, na definição do jurista Wilson Mello da Silva, “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº 1) e isso não ficou caracterizado neste feito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023